Tribunal: CARF
Processo: 11020.722308/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722308/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.585 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
AGROBAN AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2004 a 31/12/2004
PIS/Pasep. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
Indefere-se o Pedido Eletrônico de Ressarcimento quando constatado que se
trata de pedido apresentado em duplicidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.582, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11020.722305/2011-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara
de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito oriundo do
PIS/Pasep Não Cumulativa – Mercado Interno.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722308/2011-59
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.585 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722308/2011-59

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: indeferiu-se o Pedido
Eletrônico de Ressarcimento por ter-se constatado tratar-se de pedido apresentado em
duplicidade.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento,
aduzindo o seguinte argumento, em síntese:
1. Transmitiu-se o PER/DCOMP cuja análise resultou no indeferimento total do
crédito pleiteado, sob a alegação de ausência de documentos comprobatórios, visto que
insuficientes os elementos apresentados pela empresa para o reconhecimento da legitimidade dos
valores a ressarcir;
2. Diante do despacho negativo, sem julgamento do mérito, a empresa cancelou o
primeiro PER/DCOMP, revisou todos os seus créditos e a documentação hábil e formulou novo
pedido, antes do prazo prescricional, revisando o valor;
3. A mera formalidade de terem sido efetuados 2 pedidos não pode sobrepor o
direito que a empresa demonstra, e submete a qualquer documento que seja necessário apresentar
para comprovar seu direito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Não assiste razão à Recorrente. O cancelamento de PER/DCOMP deve ser realizado por
meios próprios e seguindo procedimentos específicos, conforme determina a legislação
de vigência. Nesses termos inclusive a r. decisão recorrida:
A própria interessada reconhece que houve a análise do PER/DCOMP no
08001.13831.250907.1.1.11-7441, no valor de R$15.316,95, tendo sido
indeferido totalmente o pedido de ressarcimento do crédito pleiteado.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que a análise do direito creditório
foi concluída em 18/12/2008, nos autos do processo administrativo no
11020.720451/2008-19.
Logo, diferentemente do que alegou a interessada, o direito creditório da Cofins
Não Cumulativa – Mercado Interno apurada no 4o trimestre de 2004 foi
analisado pelo Fisco.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.585 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722308/2011-59

Ainda
assim,
a
interessada
transmitiu
em
30/09/2009
o
PER
no
07255.37148.300909.1.1.11-1984 tratando do mesmo crédito, apenas reduzindo
o valor pleiteado.
Intimada em 03/12/2009 por meio do Termo de Intimação à folha 22 quanto à
existência de pedido anterior para o mesmo crédito, em 24/12/2009 a interessada
transmitiu o Pedido de Cancelamento (fl. 07) do PER inicial, o qual foi
indeferido pela DRF/Caxias do Sul/RS.
A Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, vigente à época da apresentação do
Pedido de Cancelamento, assim dispõe:
Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido
de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
(...)
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário
em meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
(...)
Portanto, continuando válido o PER no 08001.13831.250907.1.1.11-7441, cujo
crédito, repita-se, foi analisado e o respectivo pedido de ressarcimento indeferido
pela Unidade de origem, correto o Despacho Decisório ora em litígio que
indeferiu o pedido ressarcimento do mesmo crédito, apresentado em duplicidade.
Não apresentadas provas que demonstrassem o equívoco da r. decisão recorrida,
imperativa a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da Portaria MF no
343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de 04/06/2017, que
acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de
julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida - (seleção e grifos nossos).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.585 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.722308/2011-59

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, em que pese os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, e, no mérito,
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital